Tribunal: TJPA
Processo: 0001067-75.2006.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001067-75.2006.8.14.0017

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA

APELADO: DANIEL LIMA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cobrança ajuizada por servidor contratado temporariamente, pleiteando o reconhecimento do vínculo com a administração municipal entre 2003 e 2006, com pagamento de FGTS, adicional de insalubridade, aviso prévio e seguro-desemprego. Sentença parcialmente procedente para condenar o ente público ao pagamento do FGTS, com correção monetária pelo IPCA-E até dezembro de 2021 e, após, pela SELIC, indeferindo os demais pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se incide a prescrição quinquenal sobre os valores devidos; (ii) saber se a correção monetária do FGTS deve observar a TR; (iii) saber se a contratação temporária por mais de dois anos configura nulidade do vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento fixado no Tema 608 da repercussão geral (ARE 709.212/DF), aplica-se a prescrição quinquenal às ações contra a Fazenda Pública, sendo devidos os valores relativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

4. A contratação temporária em questão perdurou por período que descaracteriza sua excepcionalidade, tornando-se nula, nos termos do art. 37, IX, da CF/88, conforme interpretação dada pelo STF no Tema 612 (RE 658.026/MG).

5. Nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, é devido o FGTS em decorrência do vínculo declarado nulo, com respaldo na jurisprudência consolidada no Tema 916 (RE 765.320/MG).

6. O índice de correção monetária aplicável ao FGTS é a Taxa Referencial – TR, conforme decidido pelo STJ no Tema 731 (REsp 1.614.874/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reconhecer a prescrição quinquenal e determinar a aplicação da Taxa Referencial – TR à atualização monetária dos valores de FGTS, mantendo-se a condenação ao pagamento.

Tese de julgamento
:

1. A contratação temporária por período prolongado e sem excepcionalidade caracteriza nulidade do vínculo, com direito ao recebimento de FGTS pelos serviços prestados.

2. A prescrição quinquenal aplica-se às ações contra a Fazenda Pública, devendo ser limitados os efeitos pecuniários aos cinco anos anteriores à propositura da demanda.

3. A correção monetária do FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026 (Tema 612); STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, ARE 709.212 (Tema 608); STJ, REsp 1.614.874/SC (Tema 731).

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos, dando-lhe parcial provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
DANIEL LIMA SILVA.

Na origem, a demanda foi proposta por Daniel Lima Silva em face do Município de Conceição do Araguaia, visando ao reconhecimento de vínculo contratual com a administração municipal entre os anos de 2003 a 2006, bem como ao pagamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) não depositados no período, adicional de insalubridade, aviso prévio e seguro-desemprego.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município ao recolhimento do FGTS referente ao período compreendido entre 20/01/2003 e 30/06/2006, com aplicação de correção monetária pelo IPCA-E até 09/12/2021 e, posteriormente, pela taxa SELIC, com juros de mora pela caderneta de poupança até a EC nº 113/2021 e, após, também pela SELIC. Indeferiu o pedido relativo ao adicional de insalubridade, ante a ausência de laudo pericial anterior ao termo final do vínculo. Suspendeu a exigibilidade das custas e honorários diante da gratuidade judiciária concedida.

Em suas razões recursais (ID 25050933),
o Município de Conceição do Araguaia
pleiteia a reforma da sentença alegando, em preliminar, a incidência da prescrição quinquenal. No mérito, defende que a correção monetária dos valores relativos ao FGTS deve observar a Taxa Referencial (TR), conforme orientação firmada no Tema 731 do STJ. Sustenta, ainda, a regularidade da contratação temporária com fulcro na Lei Complementar Municipal nº 012/1997, que permite a renovação contratual por até dois anos, período este respeitado no caso em análise.

Ao final, requer: a) o reconhecimento da prescrição quinquenal; b) a aplicação da TR aos valores de FGTS; c) o reconhecimento da regularidade contratual quanto aos dois primeiros anos do vínculo temporário.

Em contrarrazões (ID 25050936), o recorrido Daniel Lima Silva requer o parcial provimento do apelo, apenas no tocante à forma de atualização dos créditos, para que se adote a correção monetária pelo IPCA-E até novembro de 2021 e, a partir de então, a SELIC, com fundamento no julgamento do Tema 905 do STJ e na EC nº 113/2021.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, da CR), orientando que as regras que restringem o cumprimento desse
dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas restritivamente. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente.3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a
Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de
la

culture
de
gestion
, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito
ex
nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214DIVULG 30-10-2014PUBLIC 31-10-2014)

Isto posto, considerando o período de duração do vínculo precário
(
20/01/2003
e
30/06/2006
) revelou inegável desnaturação de sua precariedade, tornando-o incompatível com a hipótese excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88, acarretando verdadeira burla à regra geral de acesso aos cargos públicos mediante concurso público (art. 37, II, § 2º, da Carta Cidadã), razão pela qual mostra-se incontestável a nulidade do pacto.

Além disso, essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite, de forma residual, o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS, nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

É importante consignar, segundo a modulação empreendida pela Suprema Corte

o prazo prescricional aplicável à espécie é quinquenal -ARE nº 709.212/DF (Tema 608), de maneira que são devidos valores relativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.
Assim, considerando que o vínculo entre as partes durou de 2003 a 2006 e a ação foi proposta em 2006, não há motivos para aplicação da prescrição no presente caso, possuindo direito a autora a todo o período de vínculo contratual com a administração pública.

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao FGTS,
razão assiste ao apelante, de acordo com
o entendimento do STJ
,

deve ser
aplicada
a
Taxa Referencial
–
TR
aos valores devidos de FGTS
, conforme o
Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Ante o exposto,

conheço e dou parcial provimento

ao recurso de apelação interposto pel
o Município de Conceição do Araguaia,
tão somente para reconhecer a incidência da prescrição quinquenal e determinar a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária, todavia, mantendo-se a condenação quanto ao pagamento do FGTS.

É o voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 29/07/2025